Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 50503722. Intime-se o agravado/réu para contrarrazões ao agravo interno no endereço de ID 47948822 - pág. 99, devendo constar no mandado o telefone ora indicado (61 992774764). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora